Tribunal: TJMT
Processo: 1034416-23.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034416-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGINALDO LUCAS DA SILVA SANTOS - CPF: 089.714.221-73 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), R. D. S. F. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPU
S. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que homologou prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, em inquérito instaurado para apurar, em tese, a prática dos crimes previstos nos
arts
. 217-A e 249 do Código Penal. A adolescente vítima, de 13 anos, foi localizada na residência do paciente, onde este confessou o envolvimento sexual. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e requer sua revogação ou substituição por medidas alternativas. Liminar deferida para aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, ou se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na vulnerabilidade da vítima, sem apresentar elementos concretos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. A mera natureza hedionda do crime de estupro de vulnerável não justifica, por si só, a imposição da prisão preventiva, conforme orientação do STJ e desta Corte.

5.
O paciente é primário, tem 19 anos de idade, possui residência fixa e não registra antecedentes criminais. O fato descrito nos autos configura episódio isolado, ocorrido em contexto peculiar, no qual a própria vítima, à época foragida do lar em razão de desentendimentos familiares e alegados episódios de abuso, buscou abrigo na residência do paciente.

6. A manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias apresentadas, configura antecipação de pena, em afronta aos princípios da presunção de inocência, da excepcionalidade e da proporcionalidade.

7. As medidas cautelares anteriormente impostas
,
proibição de contato com a vítima, comparecimento periódico em juízo, vedação de ausentar-se da comarca e obrigação de comunicar eventual procura pela vítima
,
mostram-se suficientes para resguardar os fins do processo penal.

8.
O foco da atuação estatal deve ser a proteção integral da vítima, por meio da rede de proteção infantojuvenil, e não a manutenção de uma prisão desnecessária do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos atuais de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034416-23.2025.8.11.0000

PACIENTE: REGINALDO LUCAS DA SILVA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Reginaldo Lucas da Silva Santos, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que homologou a prisão em flagrante e, em seguida, a converteu em preventiva nos autos do APFD n.º 1007562-68.2025.8.11.0007, instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 217-A e 249 do Código Penal.

Consta que a adolescente R. D. S. F., de 13 anos, foi dada como desaparecida e, após diligências, localizada na residência do paciente, ocasião em que este confessou ter mantido relação sexual com ela.

A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva, ressaltando que o paciente possui 19 anos, é primário, sem antecedentes e não há notícia de violência, aliciamento ou exploração reiterada, razão pela qual pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas diversas.

A liminar foi deferida em decisão desta relatoria, para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares, dentre as quais a proibição de contato e de aproximação da vítima, o comparecimento mensal em juízo e a vedação de ausentar-se da comarca sem autorização.

O
j
uízo de origem, em cumprimento à determinação, comunicou a expedição do alvará de soltura e informou o regular andamento do inquérito policial.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
pelo conhecimento e concessão da ordem, ao fundamento de que a gravidade concreta do fato não excede a própria
natureza do tipo penal e de que as medidas cautelares fixadas
se
mostram

adequadas e suficientes à tutela da ordem pública
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

Examinando os autos, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não evidenciou fundamentos concretos que justificassem a necessidade da custódia cautelar.

A autoridade coatora limitou-se a invocar a gravidade do delito e a vulnerabilidade da vítima, sem demonstrar qualquer elemento atual de periculosidade ou risco efetivo à instrução ou à aplicação da lei penal.

Embora o crime imputado, estupro de vulnerável, seja de natureza hedionda e cause natural repulsa, a sua gravidade abstrata não é suficiente para sustentar a segregação cautelar.

O art. 312 do Código de Processo Penal impõe a demonstração concreta de perigo à ordem pública ou de risco de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie.

O paciente é primário, possui 19 anos, residência fixa e não ostenta antecedentes criminais.

A conduta descrita nos autos revela um episódio isolado, ocorrido em circunstâncias singulares, no contexto de extrema vulnerabilidade da própria vítima, que, segundo os elementos colhidos, vinha fugindo de casa e apresentava histórico de agressões e abusos intrafamiliares.

Nesse cenário, a prisão preventiva assume contornos de antecipação de pena, contrariando os princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade e da presunção de inocência.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a gravidade abstrata do delito, ainda que hediondo, não autoriza a custódia cautelar sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
.

A Primeira Câmara Criminal deste Tribunal igualmente tem reiterado que a segregação provisória deve ser reservada a situações em que haja elementos concretos de risco, sendo cabível a substituição por medidas cautelares sempre que o agente ostentar condições pessoais favoráveis e o fato não revele periculosidade acentuada (N.U 1020011-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18/07/2025; N.U 1018939-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 14/07/2025).

O parecer ministerial foi preciso ao reconhecer que o caso, embora grave sob o ponto de vista formal, não contém elementos fáticos que indiquem perigo concreto ou contemporâneo à ordem pública, razão pela qual se impõe a ratificação da liminar concedida
.

Além disso, o aspecto que demanda maior atenção do Estado não é a custódia do paciente, mas a proteção efetiva da vítima, cuja vulnerabilidade decorre de um contexto de desamparo familiar e social.

A atuação articulada entre o Conselho Tutelar e o Juízo da Infância e Juventude é a via adequada para assegurar o acompanhamento psicossocial necessário, sem que a manutenção da prisão do paciente represente qualquer benefício prático à menor.

Assim, as medidas cautelares já impostas
,
proibição de contato e aproximação, comparecimento mensal em juízo, vedação de ausentar-se da comarca e obrigação de comunicar eventual procura da vítima
,
mostram-se
plenamente suficientes para assegurar a ordem pública e o regular curso da persecução penal.

Diante disso, não há razões para a restauração da prisão preventiva, devendo ser confirmada a liminar anteriormente deferida.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM CONCEDIDA,

p
ara
confirmar a decisão liminar que revogou a prisão preventiva de
Reginaldo Lucas da Silva Santo
s, mantendo-se a substituição por medidas cautelares diversas já fixadas, nos exatos termos do
decisum
inaugural.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025